Tribunal: TJSP
Processo: 2060606-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração – Tráfico e associação para o tráfico – Alegação de que o v. Acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente seria omisso, porque a Turma Julgadora deixou de analisar a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Aclaratórios que se justificam apenas para sanar a referida omissão – Excesso de prazo que não se verifica – Não demonstração de atuação

Ementa:
Embargos de declaração – Tráfico e associação para o tráfico – Alegação de que o v. Acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente seria omisso, porque a Turma Julgadora deixou de analisar a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Aclaratórios que se justificam apenas para sanar a referida omissão – Excesso de prazo que não se verifica – Não demonstração de atuação morosa do Magistrado que preside a instrução em Primeiro Grau e que vem conduzindo a causa com a celeridade possível, tomando as medidas necessárias para a colheita das provas – Audiência de instrução, debate e julgamento já designada para janeiro de 2021 – Prisão preventiva mantida – Embargos acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.